Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-96.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000414-96.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 004.759.126-91 (APELADO), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO IMEDIATO DA PRETENSÃO INICIAL PELA PARTE DEMANDADA – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.o, DO CPC – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme preceitua o art. 85, §5.o, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

2. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, aplica-se ao presente caso, uma vez que o réu reconheceu a procedência do pedido e cumpriu integralmente a pretensão, de forma simultânea. Diante disso, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Jorge Hassib Ibrahim
, juiz de direito, que, nos autos do “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
” n.o 1000414-96.2022.8.11.0011, ajuizada por ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA em desfavor da parte recorrente
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, da seguinte maneira (ID.

170689913):

“Vistos.

Processo na etapa de Saneamento.

ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA ajuizou Embargos à Execução Fiscal interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Argumentou que não praticou nenhuma operação sujeita ao diferimento do ICMS, visto que transportou animais entre duas propriedades rurais de sua titularidade e que o próprio Estado reconhece a nulidade do crédito tributário. Requereu o julgamento procedente dos embargos para cancelar a dívida exequenda e a condenação da parte contrária nas verbas sucumbenciais.

Oportunizada a parte credora a se manifestar, esta peticionou no ID 80880109. Arguiu a carência da ação diante da perda superveniente do objeto, visto que o referido crédito tributário já foi cancelado administrativamente. Ao final, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito com a condenação dos honorários sucumbenciais em percentuais mínimos.

É a síntese do necessário.

Ausência de interesse.

Quando a parte autora deixa de ter interesse na demanda, pois não executa atos processuais que deveria praticar, ou executa atos incompatíveis com o resultado útil, ou obtém sua pretensão por outros meios, há carência de ação por ausência superveniente do interesse processual.

No presente caso, a parte embargante postulou o cancelamento total do crédito tributário exequenda.

Por outro lado, a parte embargada reconhece a procedência do pleito, inclusive, informando que o crédito já foi cancelado administrativamente.

Com isso, diante do reconhecimento da procedência administrativa do pleito, este não é mais útil, razão pela qual, os Embargos deve ser extinto sem resolução de mérito.

Portanto, deve ser acolhido a preliminar de ausência de interesse processual.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
a preliminar de ausência de
interesse processual
e
julgo
EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V
I
, do CPC.

Embora o julgamento sem resolução de mérito, a perda superveniente do objeto se equivale a procedência do pleito, visto que a parte Embargada atendeu a administrativamente a pretensão autoral.

Assim sendo, considerando o grau de zelo da parte Embargante, o lugar da prestação do serviço a natureza da causa e o tempo exigido de trabalho e com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC,
condeno
a parte Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Com base na tabela gradativa de condenações de honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, prevista no art. 85 do CPC,
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Translade-se
cópia desta decisão para os autos principais.

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se
.

Mirassol d'Oeste/MT, data registrada no sistema.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença, a parte exequente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 170689914), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 170689916):

“
V
ISTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da sentença que o condenou em honorários de sucumbência (ID 94877131), alegando a existência de omissão.

É o breve relato.

Decido.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e obscuridade, o que não aconteceu nesse caso específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que a parte embargante, irresignada, busca, realmente, nova decisão.

É cediço que, mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 1.023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até o erro material). Não é, portanto, o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se cogitar o reexame da causa.

Ademais, os argumentos do embargante não dizem respeito à eventual omissão, mas sim ao inconformismo com condenação em honorários sucumbenciais, restando clara a pretensão de reexame da decisão.

Desse modo, não restando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos, porém os
REJEITO
,
mantendo
,
in totum
, a decisão embargada.

INTIME-SE. CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a condenação relativa à verba honorária deve ser reduzida, pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, em razão do reconhecimento da pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID. 170689925, por via das quais a parte apelada pugna pela manutenção do
decisum
objurgado.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Jorge Hassib Ibrahim
, juiz de direito, que, nos autos do “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
” n.o 1000414-96.2022.8.11.0011, ajuizada por ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA em desfavor da parte recorrente
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (ID. 170689913).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ingressou, em 24.02.2022, com a presente ação, em face da ora apelante
visando
a suspensão da Ação de Execução Fiscal n.o 1000414-96.2022.8.11.0011, bem como
o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017344971, cujo valor alcançava a importância de R$ 318.127,90 (trezentos e dezoito mil e cento e vinte e sete reais e noventa centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte embargada reconheceu o pedido disposto na inicial e concordou com a extinção do presente feito (ID.

170689912).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 170689913), contra a qual a parte promovida opôs embargos de declaração, rejeitados:

“Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos, porém os
REJEITO
,
mantendo
,
in totum
, a decisão embargada”.
(ID. 170689916).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a condenação relativa à verba honorária deve ser reduzida, pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, em razão do reconhecimento da pretensão inicial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar, que, ainda, que as partes não tenham apresentado qualquer insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios, reconhece-se, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que
“(...) os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. Precedentes”.
(
ex vi,
AgInt no AREsp n.o 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13.03.2023, DJe de 16.03.2023).

Pois bem. De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

In casu
, o valor da causa é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais
devem ser fixados observando os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3o, 5o e 6o, do art. 85, do CPC,
inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Assim, a sentença deve ser retificada, nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios na
importância de
10% (dez por cento
) sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
, e no montante de
8% (oito por cento)

sobre o remanescente
, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 318.127,90 (trezentos e dezoito mil e cento e vinte e sete reais e noventa centavos), com as devidas atualizações monetárias.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLEITO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO
ART
.
85
, §§ 2o E 3o– ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ –
NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ART
.
85
, § 5o DO
CPC
-
ARTS
.
85
, §§ 3o E 5o E 87 DO
CPC
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
2.
Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, se a condenação ou o benefício econômico obtido pelo vencedor for superior ao valor previsto no
art
.
85
, § 3o, I, do
CPC
, deve ser aplicado a regra de escalonamento prevista no
art
.
85
, §
5

o
do
CPC
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1023028-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)”. (grifos nossos)

A despeito do pedido de redução dos honorários, verifica-se que a parte apelante era ré nos autos dos Embargos à Execução Fiscal e, ao ser citada, reconheceu a pretensão autoral e cancelou o crédito tributário, constante da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017344971, o que, consequentemente, ensejou a extinção do processo.

Acerca do tema, assim preleciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Nesse sentido, colaciono o posicionamento deste Sodalício. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida.
(N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)
”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - SÓCIO RETIRANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA - REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

2. Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso parcialmente provido. (N.U 0007869-23.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022) ”. (grifos nossos)

Assim, perfeitamente cabível a redução ora reivindicada.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de arbitrar os honorários sucumbenciais de acordo com o escalonamento previsto no artigo 85, §5o, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos,
e no montante de

8% (oito por cento) sobre o remanescente,
os quais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023